Tribunal: STF
Processo: ARE 1494630
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 74) contra acórdão (eDoc 60) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE AFASTADA - LITISCONSÕRCIO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.



    1. É patente a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública em que se discutem cobranças abusivas de mensalidades.



    2. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Hipótese em que a parte não foi intimada para se manifestar sobre o laudo pericial e em que não houve qualquer prejuízo para ela.



    3. Na ação civil pública em que o Ministério Público atua como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio, os titulares do direito não são litisconsortes necessários e, não sendo parte, não é adequado falar em ilegitimidade ativa deles.



    4. Sentença mantida. 



    APELAÇAO CIVEL - AÇAO CIVIL PUBLICA - MINISTERIO PÚBLICO - MENSALIDADE ESCOLAR - VALOR - QUESTIONAMENTO - LEGITIMIDADE - RESSARCIMENTO AOS ALUNOS - ILEGITIMIDADE. Em ação civil pública, o Ministério Público possui legitimidade para questionar o valor da mensalidade escolar, mas carece de legitimidade para postular o ressarcimento dos valores porventura cobrados em excesso a um grupo limitado de alunos, por envolver pleito desprovido de interesse público relevante e que deve ser perseguido pelos interessados em ação própria. 



    Sustenta, em síntese, violação aos arts. 93, IX, 127 e 129, III, da Constituição Federal, buscando, nesse contexto, “declarar a ilegitimidade do Ministério Público para pleitear o ressarcimento das mensalidades pagas por alguns alunos da ora recorrente, o que afastará a condenação proferida pelas instâncias ordinárias”.



    Não admitido o recurso por decisão da Terceira Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 83), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 89), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 175):



    Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE, contra Acórdão que manteve sentença que, em ACP ajuizada pelo MP, reconheceu a ilegalidade de aumento em mensalidades de Universidade, determinando a devolução dos valores pagos a mais. 1. Apesar de não ser tecnicamente adequado o TJ local ter decidido monocraticamente o agravo interno contra o não seguimento do RE, de se ver que quanto a isso a parte não se insurgiu na origem, pelo que o não seguimento do RE ao teor do Tema 339/STF, quanto à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da CF, é questão preclusa. 2. Ainda que preclusa a matéria, registra-se, ad cautelam, que o acórdão de apelação contou, nos termos do Tema 339/STF, com fundamentação suficiente, não se mostrando inadequada a rejeição dos embargos de declaração da parte ora recorrente pela Corte Estadual. 3. Quanto à questão da legitimidade do MP para ACP referente a mensalidades, o RE vai contra jurisprudência dominante deste e. STF, que, desde o julgamento do mérito do Tema 471/STF em 2011, é no sentido da legitimidade do MP para a propositura de ACP em defesa de direitos individuais homogêneos. 4. Reverter a compreensão de que se trata de direitos homogêneos o objeto da ACP na origem, demanda prova plena. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 5. Pelo não seguimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 163.231/SP, Relator Ministro Maurício Corrêa, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com o intuito de discutir a legalidade de reajustes de mensalidades escolares, por se tratar de defesa de interesses individuais homogêneos, subespécies de interesses coletivos. Eis a ementa do acórdão desse julgamento: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO. 



    1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 



    2. Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 



    3. Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. 



    4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 



    5. As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação. 



    Ademais, saber se se trata de direitos homogêneos o objeto da Ação Civil Pública na origem demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente